Tribunal: TJBA
Processo: 8012537-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012537-66.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À ÁGUA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público contra decisão proferida em ação civil pública que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de água potável à população do Município de Pilão Arcado, inclusive mediante uso de carros-pipa, bem como a apresentação de plano técnico e laudos de qualidade da água, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade e responsabilidade pelo fornecimento de água nas localidades indicadas, ainda que fora da poligonal contratual; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência, inclusive quanto à razoabilidade das obrigações impostas e da multa cominatória. III. Razões de decidir A relação de fornecimento de água configura relação de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de prestação do serviço, não sendo oponível à coletividade a divisão interna de atribuições. A probabilidade do direito está demonstrada por documentos técnicos que evidenciam falhas no abastecimento e na qualidade da água, bem como pela vulnerabilidade da população afetada. O perigo de dano é evidente diante do risco à saúde pública decorrente da ausência ou precariedade do fornecimento de água potável, sendo caracterizado, inclusive, o perigo da demora inverso. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, sendo legítima a intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial, sem violação ao princípio da separação dos poderes. A atuação indireta da concessionária no abastecimento local e a relevância do direito fundamental envolvido justificam a manutenção da responsabilidade solidária. A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada ao porte econômico da agravante e à finalidade coercitiva da medida. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência pode ser concedida para assegurar o fornecimento de água potável quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco à saúde da coletividade. 2. A concessionária de serviço público responde solidariamente pelo abastecimento de água, ainda que a localidade não esteja formalmente inserida na poligonal contratual, quando evidenciada sua atuação na cadeia de fornecimento. 3. A fixação de astreintes em valor significativo é legítima para garantir a efetividade de obrigação relacionada a serviço público essencial.” Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos, o Agravo de Instrumento nº 8012537-66.2026.805.0000, no qual figura como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Sala de Sessões, de de 2026. Des. Presidente Desª. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador de Justiça